Tribunal: TJDFT
Processo: 0727069-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727069-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: PAULO ROBERTO CARVALHO DA SILVA IMPETRANTE: PAULO ROBERTO CARVALHO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado contra decisão que determinou o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do paciente, por dois anos, com base no art. 139, IV, do CPC/2015, nos autos do processo n. 0703645-12.2017.8.07.0006 (em fase de Cumprimento de Sentença). O impetrante aduz que teve cerceada sua liberdade de locomoção, no dia 22/07/2020, em razão de decisão judicial prolatada pela MM. Juíza do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que determinou a suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação, pelo período de 2 (dois) anos, como medida coercitiva à Ação de Cumprimento de Sentença, cujo objeto é a execução de título proveniente de assunção de dívida. Sustenta que a decisão diverge da jurisprudência do TJDFT, sendo medida coercitiva adotada pela Autoridade coatora que se revela abusiva e que extrapola os limites e princípios basilares da execução civil, de modo que deve recebido o presente HC, com o imediato provimento do pedido para a manutenção da sua Carteira Nacional de Habilitação. Requer seja concedida a ordem a fim de desconstituir a medida executiva consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do paciente, oficiando-se imediatamente ao juízo de primeiro grau, autoridade impetrada. Brevemente relatado. Decido. Como se sabe, a via do “Habeas Corpus” constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação narrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal e por importar em inaceitável e injusta violação ao status libertatis. Em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade da alegação da existência de coação ilegal à liberdade de ir e vir do paciente. Ressalte-se que, de acordo com a nova sistemática adotada pelo CPC/2015, o juiz pode deferir medidas excepcionais a fim assegurar o cumprimento de ordem judicial, na forma preconizada no inc. IV, do art. 139, do CPC/2015. Assim, a medida executiva atípica, de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, adotada pelo juízo de origem, a toda evidência, não importa restrição de liberdade, uma vez que o indivíduo pode se locomover por outros meios, revelando ser incabível a impetração do Habeas Corpus para essa finalidade, de acordo com os seguintes precedentes jurisprudenciais: STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655. Ademais, ainda que se alegue que a CNH constitui documento necessário e fundamental à locomoção do paciente, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a retenção da CNH tem potencial para causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra natureza. (RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018). Ora, o Habeas Corpus não pode ser utilizado como supedâneo de recurso (HC 411.519/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO), sendo esta a clara intenção do impetrante, ao utilizar-se de forma inadequada desse remédio heroico para tentar reverter a decisão que determinou o bloqueio da sua CNH, uma vez que inexiste situação de dano efetivo ou de risco potencial ao "jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque" do impetrante e paciente. Desse modo, por não restar configurada qualquer violação à liberdade ambulatorial do paciente, indefiro in limine o presente Habeas Corpus. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora